Tribunal: TJMT
Processo: 0000751-39.2011.8.11.0092
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000751-39.2011.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCIA NOEMIA NUNES DIAS - CPF: 967.302.931-87 (APELANTE), VASCO REZENDE SILVA - CPF: 341.465.391-53 (ADVOGADO), KATIA REZENDE SILVA - CPF: 624.256.251-00 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MARQUES FRANCO - CPF: 015.914.491-46 (ADVOGADO), FRANCISCO CLARIMUNDO DE RESENDE NETO - CPF: 897.402.621-04 (ADVOGADO), MAYCON ROGERIO DA SILVA - CPF: 041.273.241-63 (APELANTE), CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 251.586.828-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Josemar Silva Gomes (APELADO), Elvis River de Morais Silva (APELADO), SERGIO ANCELMO DA SILVA - CPF: 312.095.561-20 (VÍTIMA), ELVIS RIVER DE MORAIS SILVA (APELANTE), MAYCON ROGERIO DA SILVA - CPF: 041.273.241-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS RIVER DE MORAIS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE MÁRCIA NOEMIA E DESPROVEU O DE CRISTIANO DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. ART. 159, § 3o, DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. AUTORIA INTELECTUAL NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. PROVAS CONTUNDENTES DE PARTICIPAÇÃO. RECURSO DE MARCIA NOEMIA NUNES DIAS PROVIDO. RECURSO DE CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelos recorrentes contra sentença condenatória proferida pela Vara Única da Comarca de Alto Taquari. O primeiro foi condenado a 27 anos de reclusão; a segunda, a 30 anos, 4 meses e 15 dias, ambos pela prática do crime previsto no art. 159, § 3o, do CP.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a denúncia é inepta por ausência de tipificação correta dos fatos narrados;

(ii) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação dos recorrentes;

(iii) revisar se a pena da recorrente se encontra dosada escorreitamente

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, uma vez que a exordial acusatória atende aos requisitos legais e descreve de modo suficiente a imputação.

4. Tanto o c. STJ quanto este e. Tribunal mantêm firme entendimento no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a discussão acerca da inépcia da denúncia

5. Em relação à recorrente, os indícios existentes não foram confirmados sob contraditório judicial e as provas judiciais produzidas não permitem concluir, com o grau de certeza exigido, sua atuação como autora intelectual do crime.

6. Prevalece, portanto, a dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

7. No tocante ao recorrente, as provas são contundentes: presença no local do crime, posse da arma utilizada no homicídio e declarações que demonstram seu envolvimento direto, sendo de rigor a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo

8. Recurso do recorrente conhecido e desprovido.

Recurso da recorrente conhecido e provido para absolvê-la com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV, CP, art. 159, § 3o; CPP, arts. 41 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.923.927/SP,

AgRg no REsp n. 2.133.754/SP, HC n. 113.978/SP; TJMT, AP n. 1006207-69.2021.8.11.0037, AP n. 1007098-18.2023.8.11.0006, AP n. 1001660-42.2022.8.11.0007.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000751-39.2011.8.11.0092

APELANTE: MARCIA NOEMIA NUNES DIAS, CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE
e MARCIA NOEMIA NUNES DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos de ação penal, condenou o primeiro recorrente à pena de 27 anos de reclusão, em regime fechado, a segunda recorrente à pena 30 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte - art. 159, § 3o, do CP - (id. 247350259).

O apelante, CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE, suscita a preliminar de inépcia da inicial, sob o argumento de que
“(...) não ficou tipificado a prática descrita no artigo 159, § 3o do Código Penal, uma vez que a morte ocorreu antes que fosse realizada a ligação pedindo o preço do resgate da vítima. (...)”
. Já no mérito, alega ausência de provas suficientes para condenação.

Pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da denúncia e, por conseguinte, anulado o processo ou, no mérito, seja absolvido por insuficiência probatória (id. 247350270)

A apelante, MARCIA NOEMIA NUNES DIAS, alega que: 1) inexiste prova suficiente para condenação; 2) há erro na dosimetria da pena.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvida ou reduzida a pena (id. 252693690).

Nas contrarrazões, a
2a promotoria de justiça de alto araguaia e alto taquari
pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ids. 247350277 e 258131660)

A
3a PROCURADORIA de Justiça
exarou parecer pelo desprovimento do recurso interposto por CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE e pelo parcial provimento da insurgência recursal apresentada por MARCIA NOEMIA NUNES DIAS, para fins, exclusivamente, de readequação da pena (id. 260849660).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante relatado, o apelante, CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE, suscita a preliminar de inépcia da inicial, sob o argumento de que
“(...) não ficou tipificado a prática descrita no artigo 159, § 3o do Código Penal, uma vez que a morte ocorreu antes que fosse realizada a ligação pedindo o preço do resgate da vítima. (...)”.

Contudo, tanto o c. STJ quanto este e. Tribunal mantêm firme entendimento no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a discussão acerca da inépcia da denúncia (STJ, AgRg no AREsp n. 1.923.927/SP, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, AgRg no REsp n. 2.133.754/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; TJMT, AP n. 1006207-69.2021.8.11.0037, sob minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/03/2025, AP n. 1007098-18.2023.8.11.0006, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/11/2024).

Sem embargo, com o objetivo de prevenir eventual violação ao direito de acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição), verifica-se que a peça acusatória preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP.

Isso porque a exordial expõe,
de maneira objetiva, a descrição do crime, com todas as suas particularidades, os dados qualificativos dos acusados, a tipificação penal atribuída e a relação das testemunhas arroladas.

E, diversamente do sustentado nas razões recursais, há configuração do crime de extorsão mediante sequestro qualificado pelo resultado morte mesmo que a vítima venha a óbito antes do pedido de resgate,
verbis
:

"A extorsão mediante sequestro, qualificada pelo resultado morte, não se descaracteriza quando a morte do próprio sequestrado ocorre, como no caso, 'no próprio momento de sua apreensão'"
(STJ, HC n. 113.978/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma).

Sendo assim,
PRELIMINAR

REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 29 de julho de 2011, no período noturno, em horário não precisado, nos limites territoriais do município de Alto Taquari, os denunciados, agindo em comunhão de esforços e divisão de tarefas, visando objetivo comum, sequestraram pessoa com o fim de obter, para proveito de todos, vantagem, como condição do resgate, resultando a morte da vítima Sérgio Ancelmo da Silva. (...)

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e de local supra aludidas, agindo a mando da denunciada MÁRCIA NOÊMIA NUNES DIAS, convivente da vítima e amante do denunciado EDVALDO, os denunciados EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA e ELVIS RIVER DE MORAIS SILVA adentraram na residência da vítima e, após dominá-la, passaram a amarrá-la e amordaçá-la, enquanto o denunciado CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE conferia proteção à empreitada criminosa, vigiando as imediações do local.

Ato contínuo, após imobilizar e silenciar a vítima, os denunciados EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA e ÉLVIS RIVER DE MORAIS SILVA colocaram-na em um veículo Ford KA, placas NPP-9566, de propriedade da amásia do denunciado ÉLVIS, rumando para local afastado e ermo, no que eram acompanhados pelo denunciado CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE, que os seguia, conferindo "cobertura", em um carro Ford Pampa, placas KBJ-2233.

Assim, enquanto o denunciado ÉLVIS RIVER DE MORAIS SILVA conduzia o veículo Ford KA, placas NPP-9566, o denunciado EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA mantinha a vítima amarrada e amordaçada sob a mira de arma de fogo (pistola 9 mm).

Chegando em lugar distante cerca de 30 km do município de Alto Taquari, situado em local de difícil acesso, às margens de estrada rural, o denunciado EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA, empunhando uma pistola 9mm por ele adquirida junto ao denunciado MAYCON ROGÉRIO DA SILVA, ordenou que a vítima descesse do carro e, ato contínuo, efetuou disparos contra Sérgio, provocando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte.

Após a morte da vítima, seu corpo foi lançado pelos denunciados ÉLVIS RIVER DE MORAIS SILVA, EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA e CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE nas margens de um rio que passa nas adjacências, com o intuito de ocultá-lo e impedir sua localização.

Cerca de cinco dias após a morte da vítima, os denunciados JOSEMAR SILVA GOMES e EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA foram até um telefone público na cidade de Portelândia-GO, de onde efetuaram uma ligação para a sobrinha da vítima, Sra Débora Ancelmo Barbosa da Silva, exigindo a quantia de R$ 50 mil (cinquenta mil reais) como condição para liberá-lo, como se ele ainda vivo estivesse.

Toda a ação foi orquestrada pela denunciada MÁRCIA NOÊMIA NUNES DIAS, que era, a um só tempo, convivente da vítima e amante do também denunciado EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA, que conhecia a situação patrimonial abastada de Sérgio através de sua amante e autora intelectual do crime, Sra MÁRCIA NOÊMIA NUNES DIAS.

Ante o exposto, denuncio MÁRCIA NOÊMIA NUNES, DIAS, JOSEMAR SILVA GOMES, MAYCON ROGÉRIO DA SILVA como incursos no art. 159, $3°, do Código Penal, e EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA, ELVIS RIVER DE MORAIS SILVA e CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE como incursos no art. 159, $3°, c/e art. 211, ambos do Código Penal, (...)”

Após regular instrução, o juízo singular condenou o apelante, CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE, à pena de 27 anos de reclusão, em regime fechado, a apelante, MARCIA NOEMIA NUNES DIAS, à pena 30 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte – art. 159, § 3o, do CP.

A comprovação da materialidade do crime de extorsão mediante sequestro, com resultado morte, decorre do boletim de ocorrência, certidão de óbito, do laudo de necrópsia, bem como dos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Contudo, embora existam, nos autos, elementos indiciários que apontem para o possível envolvimento da apelante, MARCIA NOEMIA NUNES DIAS, no grave delito de extorsão mediante sequestro com resultado morte, cumpre reconhecer que tais indícios não se consolidaram, de forma segura e inequívoca, sob o crivo do contraditório judicial.

Considerando-se a extrema gravidade do crime em análise e a severidade da reprimenda cominada ao tipo, o juízo condenatório exige grau elevado de certeza, fundado em prova firme, coesa e produzida na instrução criminal.

A mera suspeita, ainda que forte, não autoriza a decretação da culpa em sede penal.

Ao analisar os autos, verifico que a sentença que condenou a apelante, MARCIA NOEMIA NUNES DIAS, fundamentou-se, substancialmente, em imagens extraídas de câmera de segurança, as quais evidenciam a existência de relação amorosa entre ela e o corréu, Edvaldo Alves de Oliveira (foragido), bem como em declarações prestadas na fase inquisitorial - especialmente aquelas do apelante,
Cristiano de Souza Cavalcante
, do corréu, Maycon Rogério da Silva (absolvido na sentença por insuficiência de provas), bem como da testemunha, Mônica Alessandra dos Santos Cavalcante (esposa do apelante Cristiano de Souza Cavalcante), e do informante, Dino da Silva (filho da apelante e da vítima)

Além disso, a sentença também se baseou nos depoimentos judiciais do corréu, Elvis River de Morais Silva (absolvido por falta de provas na sentença), das testemunhas/informantes, Edson Ricardo Lima Carrijo “Cuiabano”, Fabiana da Silva Menezes, Dino da Silva (filho da apelante e da vítima), Alana Garcia da Silva (filha só da vítima), Débora Ancelmo Barbosa da Silva (sobrinha só da vítima), Ivan da Silva (PM).

No caso, é certo que a apelante, MARCIA NOEMIA NUNES DIAS, mantinha um relacionamento conturbado com a vítima, bem como possuía uma relação extraconjugal com o corréu, Edvaldo Alves de Oliveira (foragido).

Não obstante, essas circunstâncias, embora possam configurar um eventual motivo, não se prestam a sustentar, isoladamente, um decreto condenatório.

A existência de conflito doméstico ou de relacionamento amoroso paralelo não autoriza, por si só, a imputação penal, mormente quando ausente qualquer prova efetiva de que a apelante, MARCIA NOEMIA NUNES DIAS, tenha concorrido para o crime em tela, na condição autora intelectual, como concluiu o juízo sentenciante.

Por sua vez, as declarações inquisitoriais do apelante, CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE e da testemunha, Mônica Alessandra dos Santos Cavalcante, sua mulher, atribuindo à apelante, MARCIA NOEMIA NUNES DIAS, envolvimento no crime em questão, não foram confirmadas em juízo.

Em seu turno, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo confirmou, com segurança e precisão, a efetiva participação da apelante,

MARCIA NOEMIA NUNES DIAS
, na conduta criminosa.

As declarações prestadas em juízo limitaram-se a relatar o relacionamento conturbado da apelante, MARCIA NOEMIA NUNES DIAS, com a vítima e a existência de relação extraconjugal com o corréu, Edvaldo Alves de Oliveira (foragido).

Em outras palavras, os depoimentos judiciais são incapazes de indicar qualquer ato praticado pela apelante,
MArcia Noêmia Nunes Dias
,
que estivesse diretamente relacionado ao crime, tampouco que ela tenha atuado como autora intelectual.

Há meras ilações.

Nessa quadra, o conjunto probatório, ainda que sugestivo, não tem o condão de autorizar, por si só, um juízo condenatório.

Esclareço que não se afirma, aqui, que a referida apelante não tenha eventualmente participado do crime, inclusive como possível autora intelectual, mas, sim, que não há, nos autos, prova suficiente, clara e inequívoca que autorize uma condenação criminal em seu desfavor.

Quando persiste a dúvida razoável quanto à autoria ou à participação delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que orienta o julgador a decidir em favor da liberdade do acusado sempre que as provas não forem conclusivas, sobretudo em se tratando de delito gravíssimo, cuja pena é severa, como no caso dos autos.

Portanto, impõe-se a absolvição da apelante, MARCIA NOÊMIA NUNES DIAS, por insuficiência de prova, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Sobre o princípio do
in dubio pro reo
, o professor, René Ariel Dotti, leciona que:

"
A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória
. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida; "Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados" (A tragédia e a lei, p. 5). (...) A dúvida a respeito do fato ou de sua autoria (participação) deve ser resolvida em favor do imputado. Sempre, portanto, que se apresenta uma situação de prova dúbia, o princípio deve ser aplicado."
(Curso de Direito Penal, parte geral, Ed. Forense, 2002, pg. 249) - grifado.

Nesse sentido, destaco precedente desta e. Câmara Criminal:

“(...) A condenação penal exige prova segura e convincente da materialidade e autoria do crime, sendo inviável o édito condenatório quando as provas apresentadas são frágeis e contraditórias, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. (...)”
(AP n. 1001660-42.2022.8.11.0007, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/03/2025).

Por outro lado, a situação do apelante,
Cristiano de Souza Cavalcante,
exige solução diversa. Ainda que ele que não tenha sido interrogado em juízo, os autos trazem contra ele provas contundentes.

Primeiro, porque a arma de fogo (pistola 9 mm) utilizada na prática do crime foi encontrada em sua residência, conforme certificado no auto de apreensão.

Segundo, porque, tanto em seu interrogatório policial como judicial, a apelante, MARCIA NOÊMIA NUNES DIAS, relatou que o corréu Edvaldo Alves de Oliveira lhe confessou ter matado a vítima com a ajuda do apelante,
Cristiano de Souza Cavalcante
.

Ademais, anoto que o próprio conteúdo das declarações do apelante, CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE, na fase policial reforça seu vínculo com o evento criminoso. Ele afirmou que estava no local dos fatos, viu a vítima amarrada, ouviu os disparos e, posteriormente, recebeu do corréu Edvaldo Alves de Oliveira a arma utilizada no crime, a qual permaneceu em sua posse até ser apreendida pela polícia.

E mais: foi ele quem conduziu os policiais até o local onde o corpo da vítima foi desovado.

Essas circunstâncias permitem, diferentemente do que ocorre com a apelante, MARCIA NOÊMIA NUNES DIAS, a conclusão de que o apelante, CRISTIANO DE SOUZA CAVALCANTE, participou do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, razão pela qual sua condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexames,
desprovido o recurso do apelante Cristiano de Souza CAVALCANTE e

provido o recurso da apelante Márcia Noêmia Nunes Dias
, para absolvê-la com fulcro no art. 386, VII, do CPP, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025